Tribunal: TJDFT
Processo: 0720441-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720441-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. BAIXA DE HIPOTECA. DEVER ASSUMIDO EM CONTRATO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS A TERCEIROS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Satisfaz o requisito da dialeticidade o recurso por meio do qual a parte expõe, fundamentadamente, as razões do seu inconformismo e, com isso, possibilita à instância recursal a prolação de juízo acerca do acerto, ou não, do provimento jurisdicional atacado. 2 – Em havendo cláusula contratual expressa por meio da qual uma das partes se dispõe diante da outra a, em dado lapso temporal delimitado, tomar medidas perante certa instituição financeira (terceiro) com o fito de dar baixa à garantia hipotecária que recai sobre dado bem imóvel, e, constato o decurso do prazo assinalado sem que tais providências tenham sido tomadas, sobressai constatada a mora da respectiva parte. 3 – Ofende o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos a interpretação de cláusula constante de negócio jurídico por meio da qual se extraia que terceiro (instituição financeira) que dele não participou seja obrigado a renunciar a garantia que dá suporte ao crédito que possui sem que, antes disso, haja integral quitação do montante garantido. 4 – Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2o e 8o, não se revestindo a resposta jurisdicional de caráter monetário, bem como sendo o valor da causa muito baixo, cumpre ao julgador arbitrar a verba honorária sucumbencial mediante apreciação equitativa, observados os critérios definidos em lei. Preliminar rejeitada. Apelação Cível interposta pelo Autor provida. Apelação Cível interposta pela 1a Ré desprovida. Apelação Cível interposta pelo 2o Réu provida. O recorrente alega violação aos artigos 421 e 1.228, ambos do Código Civil, sustentando que a manutenção da hipoteca, no caso dos autos, viola a liberdade contratual e o direito de propriedade. No aspecto, colaciona ementa do TJPR, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 421 e 1.228, ambos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar hígida a cláusula contratual, no que diz respeito à hipoteca, o acórdão recorrido assim o fez após interpretação dos termos da avença e com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012